Tribunal: TJSP
Processo: 2229158-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229158-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é paciente
ELIVELTON AUGUSTO TORRES GERALDO e Impetrante JOSETE ALVES
MENEZES, é impetrado JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
2
Habeas Corpus no 2229158-87.2020.8.26.0000
Comarca de Paraguaçu Paulista 1a Vara
Paciente: Elivelton Augusto Torres Geraldo (Elivelteon Augusto
Torres Geraldo)
Impetrante: Josete Alves Menezes
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Paraguaçu Paulista
Voto no 14884
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que
converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega
liberdade
provisória,
diante
da
demonstração
da
materialidade do delito e da existência de indícios da
autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da
real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem
denegada
Vistos.
Josete Alves Menezes, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 134.601, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Elivelton Augusto Torres Geraldo, apontando
como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Paraguaçu Paulista, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva, carente de fundamentação,
sem demonstrar em termos concretos a necessidade da medida. Aduz
que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o
Paciente tem residência fixa e ocupação lícita, bem como um filho de 02
anos de idade. Alega que poderá a conduta ser desclassificada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
3
aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e que a prisão deve ser
revogada em razão da pandemia do “COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre, revogando-se a prisão
preventiva (fls. 01/18).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 181/183).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 185), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 222/226).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 28.09.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante em 02.08.2020, sendo a referida prisão
convertida em preventiva no dia seguinte. Em 12.08.2020, o Paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, do SISNAD. Após, em
13.08.2020, foi determinada a citação e notificação do Paciente, e, em
15.09.2020, foi apresentada a defesa prévia. Consta que, em 15.09.2020,
a denúncia foi recebida e designou-se a audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 03.11.2020. Ainda de acordo com as informações,
em 18.09.2020, a Defesa postulou pedido de revogação da prisão
preventiva, o qual foi indeferido (fls. 185).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo, que: “No caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
4
autos, verifica-se que o pleito liberatório não merece guarida, já que não
sobreveio qualquer fato ou elemento novo capaz de infirmar as razões que
deram ensejo à prisão preventiva do postulante.
Não se vislumbra qualquer irregularidade ou vício
na decisão que converteu a segregação cautelar em prisão preventiva (fls.
63/64), de modo a afastar qualquer resquício de constrangimento ilegal à
liberdade do postulante. A prisão do indiciado está absolutamente amparada
pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a
presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum
libertatis.
Ainda nesse plano de análise, nota-se que o
indiciado foi flagrado em ato característico de tráfico ilícito de entorpecentes,
estando na posse de considerável quantidade de drogas e de balança de
precisão.
No mais, entendo que a sua prisão preventiva é
imprescindível para garantir a ordem pública, inibindo a continuidade
delitiva, eis que, conforme apurado em solo policial, o acusado estaria se
dedicando com habitualidade à prática do crime de tráfico de drogas. Vale
destacar que o acusado já ostenta condenação por tráfico de drogas e
novamente se vê envolvido com a prática do mesmo crime, o que indica a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão contidas no Art. 319
do CPP.
Noutro giro, não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Isso porque a Lei 12.403/11 estabelece que tais medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Não é o caso dos autos.
(...)
No que se refere à pretensão voltada à rejeição da
exordial, anoto que a tese levantada em defesa prévia encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
5
intimamente ligada ao mérito, matéria que reporto para a prolação de
sentença, logo em seguida à instrução processual.
De fato, com o oferecimento da denúncia, a
marcha processual passou a ser guiada pelo princípio in dubio pro societate.
Nesse ambiente, o acusado terá ampla oportunidade para o exercício de sua
ampla defesa e sustentar os argumentos que entender cabíveis após a dilação
probatória.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de
liberdade provisória formulado por ELIVELTON AUGUSTO TORRES
GERALDO, restando mantida a sua prisão preventiva.” (fls. 163/164).
Ademais, a prisão em flagrante do Paciente foi
convertida em preventiva, sob o fundamento de que, “Segundo apurado
em solo administrativo, os policiais militares, cientes de informações prévias
acerca do envolvimento do investigado com o tráfico de drogas, realizavam
patrulhamento de rotina nas imediações da residência de sua genitora. Nessa
diligência, avistaram o investigado sentado na calçada do referido imóvel,
oportunidade em que procederam a revista pessoal. Nisso, localizaram duas
porções de maconha e a importância de R$ 62,00 no bolso do investigado. Ato
contínuo, ingressaram no imóvel com a permissão da genitora do investigado,
quando encontraram, com o auxílio do canil, 56 porções de maconha ocultas
numa lavadora de roupas, bem como outras 05 porções do mesmo entorpecente,
estas de porte médio. No telhado do imóvel foi encontrada uma balança de
precisão e, no dormitório do investigado encontraram plástico filme,
costumeiramente usado para embalar drogas. A genitora afirmou desconhecer a
prática do trafico de drogas por parte de seu filho.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do
Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão
aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal,
necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
6
infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do
crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (art.
282 do CPP).
A prisão preventiva será determinada quando as
outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou
melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art.
282, § 6o, do CPP).
No caso, verifica-se que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas
cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena
máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da
autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem
pública e para conveniência da instrução processual.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito
equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão do
indiciado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de
autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.
Também está presente o periculum libertatis.
Ainda nesse plano de análise, nota-se que o
indiciado foi flagrado em ato característico de tráfico ilícito de entorpecentes,
estando na posse de considerável quantidade de drogas e de balança de
precisão.
No mais, entendo que a sua prisão preventiva é
imprescindível para garantir a ordem pública, inibindo a continuidade
delitiva, eis que, conforme apurado em solo policial, o acusado estaria se
dedicando com habitualidade à prática do crime de tráfico de drogas.
Vale
destacar
que
o
acusado
já
ostenta
condenação por tráfico de drogas e novamente se vê envolvido com a prática
do mesmo crime, o que indica a insuficiência das medidas cautelares diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
7
da prisão contidas no Art. 319 do CPP.
Ante o exposto e considerando a gravidade em
concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições
pessoais do acusado, com base nos artigos 282, § 6o, e art. 310, II, do CPP,
CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELIVELTON
AUGUSTO TORRES GERALDO, expedindo-se o competente mandado de
prisão.” (fls. 87/89).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
converteu a prisão em flagrante em preventiva e que indeferiu o pedido
de sua revogação os fez de forma fundamentada, considerando não
somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso,
bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da
necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a quantidade
de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro, possível produto
da venda de outras porções, conforme a denúncia (fls. 26/27), os
depoimentos prestados na Delegacia (fls. 31 e 32), o boletim de
ocorrência (fls. 36/38), o auto de exibição e apreensão (fls. 39/40) e o
laudo de constatação (fls. 40/42), a manutenção da prisão preventiva era
mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
8
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos
e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito,
evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em
espécie de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais),
recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença de eventuais condições
pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
(...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan Paciornik,
j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
9
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o pedido de liberdade
provisória foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti
e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
10
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no
11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível
no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios
de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias
concretas do caso revelam a impossibilidade da concessão da liberdade
provisória.
Ademais, eventual desclassificação da conduta
para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, em caso de
condenação, depende de mais informações no tocante à Paciente,
devendo essa questão ser considerada pelo Magistrado quando da
prolação da sentença.
Anoto, neste ponto, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
11
17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em
relação ao “COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial
da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja
realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação
da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco;
ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em
se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave
ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se
enquadrem no grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90 dias
ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
12
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...)”
(STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo,
vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não
tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que
a prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a
despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar
se revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes
autos que o Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo
a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
13
diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do
artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Outrossim, no caso dos autos, não cabe o
benefício excepcional previsto no artigo 318, incisos III e VI, do Código
de Processo Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado “poderá” substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 anos de idade incompletos ou imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com
deficiência, não constituindo, portanto, direito subjetivo do Paciente.
No presente caso, as circunstâncias concretas
em que supostamente praticado o delito demonstram a insuficiência da
prisão domiciliar para garantir a ordem pública, a aplicação de lei penal
e a instrução criminal, dada a dificuldade de fiscalização do seu efetivo
cumprimento. Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre,
estreme de dúvidas, que o Paciente seja o único responsável pelos
cuidados de seu filho e que ele necessite de seus cuidados ininterruptos e
se encontra desamparado ou em situação de risco em razão da sua
prisão.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza
Nucci que “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo
do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao
capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é
decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
14
oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão
domiciliar. Não haverá sentido, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a
colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização criminosa somente
porque completou 80 anos” (in Código de Processo Penal Comentado, 15a ed., Ed.
Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC
n. 291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318
do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da
doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão
preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas
em lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego
da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar,
com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim,
importaria em assegurar a praticamente toda pessoa grávida ou com prole na idade
indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC 351.886/ RS-
SEXTA TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/12/2016).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229158-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14884
15
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator